Tribunal: TJBA
Processo: 0502796-49.2015.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502796-49.2015.8.05.0006 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): CAIO MOURA LOMANTO APELADO: IVO SILVA PEIXOTO Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENO VALOR. INÉRCIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SÚMULA 17 DO TJBA. SUPERADA PELO CARÁTER DO PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE AMARGOSA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Fazenda Pública da Comarca de Amargosa, que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face de IVO SILVA PEIXOTO, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, diante do reduzido valor do crédito exequendo. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a legalidade da extinção, de ofício, da execução fiscal por ausência de interesse processual, em razão do valor ínfimo da dívida tributária; (ii) a alegada indisponibilidade do crédito tributário regularmente constituído; (iii) a possibilidade de prosseguimento da execução em razão de atualização posterior do débito. III. Razões de decidir 3. O valor do crédito tributário executado, na data do ajuizamento da ação (27/07/2016), era de R$ 596,62, montante inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00 (-) previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção de execuções fiscais sem movimentação útil por mais de um ano. 4. A execução fiscal permaneceu inerte por mais de cinco anos, sem a citação válida do devedor (ID 88247251), sem localização de bens penhoráveis, e sem qualquer iniciativa extrajudicial prévia por parte da Fazenda Pública, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA. 5. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral, é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando ausente interesse de agir, notadamente em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa, entendimento este que torna superada a Súmula 17 desta Eg. Corte de Justiça, por força do caráter vinculante do referido precedente. 6. A Resolução CNJ nº 547/2024, em seu art. 1º, §1º, positivou esse entendimento, autorizando a extinção de execuções fiscais que, à época do ajuizamento, possuíam valor inferior a R$ 10.000,00 (-), sem movimentação útil por mais de um ano. 7. A atualização monetária posterior do débito não é capaz de suprir o vício originário da ausência de interesse de agir nem de legitimar a manutenção de uma execução fiscal inócua e desproporcional, que sobrecarrega a máquina judiciária sem perspectiva de efetividade. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso improvido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “É legítima a extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal cujo valor do crédito era inferior ao patamar mínimo definido pelo CNJ à época do ajuizamento, especialmente quando ausente movimentação útil por período superior a um ano, inexistente protesto da CDA e não localizados bens penhoráveis, nos termos do art. 485, VI, do CPC, da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral.” Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0502796-49.2015.8.05.0006, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE AMARGOSA, e, como apelado, IVO SILVA PEIXOTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, __ de __________ de 2025. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a)